Tribunal: TJDFT
Processo: 0715949-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0715949-85.2022.8.07.0000 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A REQUERIDO: DESEMBARGADOR RELATOR DA APCIV 0725036-96.2021.8.07.0001. DECISÃO O BANCO DO BRASIL requer, com fundamento no artigo 4o, da Lei 8.437/1992, a suspensão da eficácia da decisão proferida pelo ilustre Desembargador Relator da Apelação Cível 0725036-96.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Turma Cível deste TJDFT, por meio da qual deferiu o pedido liminar para antecipar a eficácia da sentença até o julgamento de mérito do recurso de apelação, tendo determinado, ainda, a suspensão de novas contratações de financiamento da avicultura integrada aos produtores interessados em aderir ao sistema de integração decorrentes de verbas subsidiadas pelo FCO RURAL, INOVAGRO e MODERAGRO do Banco do Brasil até que fossem feitas as adequações do financiamento com as exigências previstas na lei de integração. Impôs, ainda, ao Banco do Brasil a obrigação de liberar o crédito rural se for observada a validação dos parâmetros técnicos e econômicos pela CADEC. Sustenta, em síntese, nulidade da decisão por haver sido proferida extra petita, pois, segundo entende, deveria contemplar apenas os produtores filiados à ASSOCIAÇÃO DOS INTEGRADOS DA PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL DE NOVA MUTUM NO MATO GROSSO – AIP, e não a suspensão genérica de todas as contratações em todo o território nacional. Discorre longamente sobre as regras que disciplinam o financiamento objeto da demanda, mencionando inclusive a legislação pertinente ao caso, concluindo que a decisão impugnada estaria em confronto com o princípio da legalidade ao lhe impor restrições em relação à realização de novos contratos. Entende, por isso, haver grave violação à economia pública por parte da decisão resistida, na medida em que restringe aos interessados a continuidade dessas linhas de crédito subsidiadas pelo Governo Federal. É o relato do necessário. Preliminarmente, conforme restou consignado no relatório, a decisão que se busca suspender com o presente pedido de suspensão foi proferida pelo e. relator da Apelação Cível 0725036-96.2021.8.07.0001. Como se sabe, o artigo 4o, caput, da Lei 8.437/1992 assim dispõe: Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Depreende-se com nítida clareza da leitura do artigo acima, que falece competência a esta Presidência para apreciar o presente pedido de suspensão, devendo a questão ser submetida ao Superior Tribunal de Justiça. Em que pese a decisão monocrática desafiar agravo interno, eventuais recursos colocados à disposição das partes após esse desfecho, inclusive do requerente, seriam os apelos especial e extraordinário, de competência, respectivamente, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Observe-se, ainda, que em momento algum o legislador atribuiu de forma concorrente a competência para apreciar pedido de suspensão de segurança a mais de uma autoridade judicial, mas tão somente ao Presidente do Tribunal de Justiça ao qual couber a análise do respectivo recurso a ser interposto contra a decisão. Ora, quando o legislador se refere à Presidência de Tribunal competente para apreciar eventual recurso, por certo é de se concluir pela óbvia inauguração de instância, ou seja, se remete o legislador ordinário à instância revisora. Tratando-se, no caso dos autos, de recurso de apelação, cujo objeto é a sentença de mérito prolatada na ação originária, a instância seguinte para as partes poderem apresentar impugnação ao acórdão a ser proferido nesse recurso de apelação certamente será o Superior Tribunal de Justiça e, posteriormente, a depender da discussão envolver matéria constitucional, o Supremo Tribunal Federal. Noutro enfoque, em que pese a impossibilidade de se superar o óbice da competência do Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que o Banco do Brasil é sociedade de economia mista vinculada à Administração Pública Federal. A rigor, verifica-se, nesta via excepcional, tão-somente a ocorrência ou não de lesão aos valores tutelados pela norma de regência - ordem, saúde, economia e segurança públicas - devendo o Presidente do Tribunal ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado. O artigo 4o, caput, da Lei 8.437/1992, na sua literalidade, conduz à conclusão de que os únicos legitimados para deduzir a medida excepcional de suspensão de segurança seria o Ministério Público e a pessoa jurídica de direito público interessada. Entretanto, com a grande discussão estabelecida sobre esse tema nos tribunais pátrios, a jurisprudência acabou por flexibilizar o conceito de pessoa jurídica de direito público e incluir nesse universo as entidades de caráter privado, tais como as concessionárias e permissionárias de serviços públicos e as sociedades de economia mista, neste conceito, incluído o Banco do Brasil. Assim, tais entidades passaram a ser legitimadas a formular o pedido de suspensão de liminar, desde que atuando em defesa do interesse público. Como corolário, caberá ao Presidente do Tribunal ao qual for apresentado o pedido perquirir, por meio de um juízo de ponderação e razoabilidade, a existência de interesse coletivo a ser tutelado na decisão que se busca suspender. Nessa esteira, deflui-se das razões de pedir, que o requerente aponta violação à ordem econômica por parte da decisão que se busca suspender, na medida em que promoveu a interrupção dos contratos de financiamento que o requerente vinha firmando com os destinatários da linha de crédito voltada a produtores rurais. A economia pública, ao contrário do que se sustenta, não se mostra ameaçada pela decisão objurgada em momento algum, até porque a decisão liminar impede, pelo que se verifica da documentação colacionada aos presentes autos, que o Banco do Brasil continue a firmar contratos de financiamento em suposto desacordo com a lei de regência, pelo menos foi essa a causa de pedir na demanda principal. O deslinde dessa questão, por envolver eventual violação da ordem jurídica, não poderia ser aquilatado nesta sede, devendo ser objeto de recurso perante as vias ordinárias. Diante disso, é de se concluir que os autos noticiam somente a existência interesses patrimoniais do requerente, o que afasta a sua legitimidade ativa para pleitear a suspensão da liminar fustigada. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DA TUTELA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. PROPOSITURA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONSTATAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que, em regra, é descabida a interposição de recurso especial contra decisões proferidas em sede de suspensão de segurança, haja vista o caráter eminentemente político que é emitido nesse tipo de procedimento incidental. 2. Não incide aquela orientação quando "na atividade exercida no julgamento do pedido de suspensão de segurança há nítida feição judicial, e não política ou administrativa, em que pese o objeto envolver conceitos jurídicos indeterminados, como segurança, ordem, saúde e economia" (REsp 1.379.717/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 02/10/2013). 3. Esta Corte reconhece a legitimidade ativa das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público (empresas públicas, sociedades de economia mista, concessionárias e permissionárias de serviço público) para a propositura de pedido de suspensão, quando na defesa do interesse público primário (AgRg no AgRg na SLS 1.955/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2015, DJe 29/04/2015). 4. Caso em que o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade ativa das agravadas, pois, a despeito da "existência de interesse na defesa de seu próprio patrimônio", ficou comprovado "que a decisão que antecipou os efeitos da tutela também prejudica o interesse público, na medida em que afeta a prestação de serviço de energia elétrica", conclusão que não admite revisão sem o revolver de aspectos fático-probatórios, providência sabidamente inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7 desta Corte). 5. Identificado, nas instâncias ordinárias, o risco de lesão aos bens jurídicos tutelados na Lei n. 8.437/1992, em face da presença dos pressupostos legais que autorizam o deferimento da contracautela requerida, afasta-se a alegação de feição recursal do instrumento, cujo mérito tem seu exame vedado no especial. 6. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp 784.604/MG, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 25/05/2016)(grifei) Assim sendo, falece também legitimidade ao Banco do Brasil S.A. para requerer o presente pedido de suspensão. Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente suspensão de segurança, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, para que produza os jurídicos e legais efeitos, assim como as necessárias e devidas anotações, inclusive baixando os autos junto à Distribuição. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008